Tribunal: TJMT
Processo: 1033075-04.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033075-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANA SILVA CASTRO - CPF: 808.934.221-34 (APELANTE), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DA PROVA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de produção antecipada de provas, mas deixou de fixar verba honorária.

II – Questão em discussão

Saber se, à luz do princípio da causalidade, seria devida a fixação de honorários advocatícios ante a suposta resistência da instituição financeira.

III – Razões de decidir

Não havendo comprovação de resistência extrajudicial e tendo o requerido apresentado o documento após o deferimento da medida liminar, afasta-se a condenação ao pagamento de honorários.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSANA SILVA CASTRO (Id. 276790917), contra a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Id. 276790915), que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S.A., julgou procedente o pedido para homologar a prova documental, sem, contudo, condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, sob fundamento de inexistência de pretensão resistida.

A apelante afirma que esgotou os meios extrajudiciais para obtenção das cópias contratuais, inclusive mediante envio de notificação com aviso de recebimento, sem resposta, o que, em sua ótica, caracterizaria resistência por parte da instituição financeira.

Aduz que o banco somente apresentou os documentos após ser compelido judicialmente, com a concessão da liminar, de modo que a resistência estaria demonstrada.

Enfatiza que o trabalho do advogado foi essencial para a satisfação do pedido, requerendo a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, sugerindo o valor de R$ 5.000,00.

A apelada ofertou contrarrazões (Id. 277661022), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas, notadamente em razão da alegada resistência da instituição financeira em fornecer, extrajudicialmente, os contratos bancários celebrados com a autora.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à aferição da existência de pretensão resistida que justifique a aplicação do princípio da causalidade para fins de imposição de verba sucumbencial.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na verificação da conduta do banco após o requerimento extrajudicial da parte autora, e se tal conduta configuraria resistência injustificada a ponto de atrair a condenação em honorários.

Em relação à queixa recursal da apelante, constata-se que, de fato, houve expedição de notificação extrajudicial por carta com AR em 04/07/2023 (Id. 127628998), e o ajuizamento da ação ocorreu em 30/08/2023. A apresentação dos documentos, todavia, somente foi efetivada em juízo após o deferimento da medida liminar (Id. 128712545), nos documentos de Ids. 129946727 e 129883368.

Por um lado, a apelante sustenta que a ausência de resposta no prazo de um mês caracteriza resistência tácita. De outro lado a jurisprudência exige demonstração inequívoca de recusa à entrega dos documentos ou resistência ao pedido judicial para que se configure pretensão resistida.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes como o AgInt no AREsp 1221810/SE, já decidiu que “são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los”.

No caso, a instituição financeira apresentou os documentos após a decisão liminar e não ofereceu oposição judicial à pretensão de exibição, tampouco apresentou embargos ou impugnações ao requerimento, limitando-se a cumprir o comando judicial. Assim, não se pode afirmar de forma categórica que houve resistência à pretensão autoral.

Portanto, a simples ausência de resposta ao pedido extrajudicial, desacompanhada de negativa expressa ou de conduta processual obstativa, não é suficiente para caracterizar pretensão resistida, mormente em se tratando de ação com natureza meramente assecuratória e sem lide propriamente dita.

Nesse sentido é o entendimento já adotado por este Tribunal:

“AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – PRAZO RAZOÁVEL NÃO RESPEITADO – PAGAMENTO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO. Nas ações em que se pretende a exibição de documentos não haverá a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não comprovada a realização do pedido administrativo à instituição financeira com o pagamento do custo do serviço. Havendo a apresentação dos documentos pela instituição financeira quando a apresentação da contestação, sem que haja qualquer resistência à pretensão autoral, descabe a fixação de honorários advocatícios” (N.U 1000597-74.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018). 2. Como na hipótese não houve resistência da parte contrária à realização da prova pericial requerida na medida cautelar, descabe a condenação de custas processuais e honorários porque não há lide a justificá-los” (N.U 1005975- 33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022).

Além disso, cumpre destacar que a sentença recorrida está em consonância com o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante sobre a natureza da ação de produção antecipada de provas, a qual visa à asseguração de elementos probatórios sem caráter litigioso pleno, razão pela qual a imposição de ônus de sucumbência deve ser excepcional e condicionada à inequívoca resistência do requerido.

Por fim, quanto aos argumentos expendidos pela apelante sobre a natureza alimentar dos honorários advocatícios, embora juridicamente pertinentes, não afastam a necessidade de observância dos critérios legais e jurisprudenciais acerca da responsabilidade sucumbencial, que, como demonstrado, não se configurou no presente caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que homologou a prova documental sem condenação em honorários advocatícios.

Inaplicável, à espécie, o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025